Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIAS.PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força das regras insertas no art. 921, III e §§, e no art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cheque restringe-se a 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme determina o art. 59, da Lei no 7.357/1985 – Lei de Cheques.
4. Recurso não provido.